Tribunal: TJDFT
Processo: 0738519-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738519-02.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ CONSTANTE OTTONI, ISAURA MARIA DAMÁSIO OTTONI RECORRIDO: MULTIGRAIN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ADVOGADO CONSTITUÍDO. VALIDADE DE INTIMAÇÕES ATÉ REVOGAÇÃO, RENÚNCIA VÁLIDA OU SUBSTABELECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se vislumbra a nulidade alegada, uma vez que os executados sempre tiveram advogado constituído, reputando-se válidas as intimações a ele endereçadas, até que sobreviessem revogação, renúncia válida ou substabelecimento. 2. Ao contrário do que sustentam os recorrentes, a procuração foi outorgada para representá-los especificamente nesta ação e seus efeitos perduram até que sejam expressamente revogados. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos artigos 682, inciso IV, do Código Civil e 889, caput, inciso I, do CPC, pugnando para que seja declarada a nulidade absoluta dos atos processuais praticados a partir de 29/3/2021, na execução de origem de no 0065499-44.2009.8.07.0001, ante a ausência de um dos pressupostos válidos ao regular desenvolvimento do processo, qual seja, a representação processual válida. Aduzem que o advogado anterior não foi constituído especificamente para atuar nos presentes autos e que os poderes decorrentes do mandato não se presumem, na medida em que um processo há muito arquivado não pode servir de referência para concluir que as partes continuam representadas pelo mesmo causídico. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Pérsio Thomaz Ferreira Rosa, OAB/SP 183.463 (ID 37931025 - Pág. 13). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da Emenda Constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 682, inciso IV, do Código Civil e 889, caput, inciso I, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) Conforme se vê da literalidade do instrumento de mandato, não há qualquer dúvida de que os executados constituíram aquele causídico para representá-los nestes autos. Cumpre ressaltar que o processo na origem foi tombado inicialmente sob o número 2009.01.1.063051-9 e, posteriormente, por ocasião da digitalização, foi convertido para o n. 0065499-44.2009.8.07.0001. No dia 09/03/2010, os executados, então representados pelo Dr. Alexandre Augusto Vieira, ajuizaram ação de embargos à execução, que tramitou apensa aos autos físicos da execução até o arquivamento definitivo em 30/04/2012 (ID 104874371). Em que pese tenha sido constituído para representar os recorrentes na execução, o nobre causídico deixou de juntar o instrumento de mandato nestes autos, limitando-se a apresentá-lo nos autos dos embargos à execução. Esta omissão causou enorme atraso na tramitação processual, haja vista que os executados não foram encontrados para intimação pessoal da penhora e avaliação dos bens. Após inúmeras tentativas frustradas de intimação, finalmente o autor trasladou cópia daquela procuração juntada nos autos dos embargos para a execução, e requereu o cadastramento e a intimação do advogado então constituído. Deferido o pedido, foi realizada a intimação na pessoa do advogado então constituído pelos executados, tendo transcorrido in albis o prazo para manifestação acerca da avaliação. Somente quando já designada hasta pública, os requeridos compareceram aos autos e juntaram procuração constituindo novos advogados e arguiram nulidade dos atos anteriores cuja intimação fora endereçada ao primeiro advogado. Feito esse breve histórico, não se vislumbra a nulidade alegada, uma vez que os executados sempre tiveram advogado constituído, reputando-se válidas as intimações a ele endereçadas, até que sobreviessem revogação, renúncia válida ou substabelecimento. Ao contrário do que sustentam os recorrentes, a procuração foi outorgada para representá-los especificamente nesta ação e seus efeitos perduram até que sejam expressamente revogados. Não se pode deixar de registrar que os executados, mesmo cientes da tramitação do feito, porquanto citados pessoalmente e tendo advogado constituído, se omitiram nos autos, levando a que o processo se arrastasse por quase uma década na tentativa de intimá-los pessoalmente. Não obstante, superada essa fase e efetivada a intimação na pessoa de seu advogado constituído, assim que designada a hasta pública para os bens penhorados, repentinamente compareceram aos autos.” (ID 33050659 - Pág. 2) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Pérsio Thomaz Ferreira Rosa, OAB/SP 183.463 (ID 37931025 - Pág. 13). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030